Tribunal: TJMT
Processo: 1031407-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031407-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE EMANUEL MENEZES PEREIRA - CPF: 037.077.223-76 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE EMANUEL MENEZES PEREIRA - CPF: 037.077.223-76 (APELANTE), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –

ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que
o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que sequer eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1031407-03.2020.8.11.0041

APELANTES:

PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
e
FELIPE EMANUEL MENEZES PEREIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RE L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
e

FELIPE EMANUEL MENEZES PEREIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital,
MM. Juiz Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para
“

determinar
que a requerida se abstenha de cobrar do requerente qualquer valor relacionado à Serviços Educacionais Fies (R$ 3.700,14 referente aos Serviços Educacionais Fies 2016/1, R$ 6.326,34 referente aos Serviços Educacionais Fies 2017/2 e ainda R$ 5.132,14, a título de juros, multa e correção monetária),
abatendo-se
referidos valores das mensalidades devidas a partir de outubro/2019.
Caso as mensalidades já tenham sido pagas
, a ré deverá restituir referidos valores, devidamente corrigidos”
(sic).

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observadas, em relação a parte autora, as disposições do art. 98, §3o, do CPC/15, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, aduz que
“resta nítido que o próprio contrato de financiamento estudantil impõe ao aluno a responsabilidade em arcar com eventuais valores não cobertos pelo FIES. Outrossim, a possibilidade de exigir do aluno a diferença entre o limite de financiamento pelo FIES e o valor da semestralidade tem respaldo em cláusula contratual inserida tanto no contrato de prestação de serviços educacionais como no contrato FIES”
(sic).

Sustenta que
“sendo o contrato de financiamento estudantil modalidade de contrato de trato sucessivo, tem por certo que a cada aditamento semestral pelo aluno corresponde a uma nova contratação, devendo, portanto, ser aplicada as novas regras do FIES, seja pelas alterações da Lei do Fies, quanto as portarias”
(sic).

Assevera que
“a possibilidade de estipulação de limites mínimos e máximos estava prevista desde junho de 2011, na Portaria Normativa n.o 1/2010 do MEC, em seu art. 25, § 2o (incluído pela Portaria Normativa no 12, de 06 de junho de 2011
” (sic).

Expõe que “à época da contratação do FIES pela parte autora (2015) havia, portanto, previsão legal delegando a gestão financeira e regulamentação autorizando a fixação de limites. Diferente do entendimento da sentença, é certo que a previsão contratual que prevê a cobertura de 100% refere-se a cobertura dessa totalidade desde que observada a limitação aos valores monetários expressos nas cláusulas terceira e quinta do contrato de financiamento estudantil” (sic).

Por fim, acrescenta que “
o que se constata, portanto, é que inexiste o direito alegado pelo autor à cobertura da integralidade do valor de sua mensalidade, pautando-se unicamente pelo percentual de 100%, independentemente do valor que ele represente”
(sic).

Defende que
“a cobrança da Instituição de Ensino é tão somente os encargos educacionais, traduzidos no valor da mensalidade multiplicado por seis. Considerando ainda os reajustes de mensalidades ocorridos anualmente com base na Lei 9870/99. Lembrando que se trata de um curso com duração de seis anos, é obvio que a medida que o estudante vai avançando no curso o valor da mensalidade também sofrerá reajustes”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando-a totalmente improcedente, reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE e a revogação da liminar anteriormente concedida. (Id. 128446735)

Por sua vez, o autor interpôs

recurso pugnando pela reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). (Id. 128446740)

Contrarrazões ofertadas pela parte requerida no Id. 128446742, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pelo autor.

O autor não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certidão de decurso do prazo acostada no Id. 1284496743.

Preparo recolhido pela instituição de ensino no id. 128977168. O autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura dos autos, cinge-se que o autor ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais
, em desfavor de
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, aduzindo, em suma, que é
estudante do curso de medicina junto à instituição de ensino requerida e que desde o início do curso (primeiro semestre de 2012), obteve financiamento de 100% (cem por cento) perante o FIES e sempre realizou tempestivamente os aditamentos contratuais.

Assegura, entre outros argumentos, que ao efetuar a matrícula de 2020/1, lhe fora informado pela demandada que seu crédito havia acabado e que os meses de out a dez/2019 restavam sem efetivo pagamento, bem como que sua rematrícula restou condicionada ao pagamento de: R$ 3.700,14 (três mil setecentos reais e catorze centavos) referente aos Serviços Educacionais Fies 2016/1; R$ 6.326,34 (seis mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) referente aos Serviços Educacionais Fies 2017/2 e R$ 5.132,14 (cinco mil cento e trinta e dois reais e catorze centavos), a título de juros, multa e correção monetária.

Assevera que nunca se esquivou de efetuar pagamentos devidos, no entanto não concorda com os valores cobrados à título de “diferenças não cobertas pelo FIES”, já que seu financiamento é 100%, bem como que que a requerida, além de efetuar a cobrança que considera indevida, está aplicando sanções pedagógicas ao reclamante, tais como: proibição de dar continuidade ao internato, impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem – AVA, proibição de realizar provas, retirada do nome da lista de chamada, não realização de rematrícula, entre outras, impossibilitando a rematrícula no penúltimo semestre do curso.

Em face desses argumentos, requereu
a concessão de tutela de urgência consistente na suspensão de toda e qualquer cobrança e que sejam abatidos de seu crédito os valores dos créditos das mensalidades em aberto (out/dez/2019 e janeiro/2020), que perfaz o valor de R$ 25.760,92. Busca a rematrícula no 1o semestre de 2020 e que as mensalidades dos meses seguintes não ultrapassem o valor de R$ 8.177,08. Que a ré se abstenha de negativar o nome do requerente e de bloquear os acessos da requerente ao sistema da requerida, acesso ao campus, às aulas e internato, realização de provas e demais atos praticados pelos alunos e que possa efetuar as rematrículas dos semestres seguintes, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para
“
determinar
que a requerida se abstenha de cobrar do requerente qualquer valor relacionado à Serviços Educacionais Fies (R$ 3.700,14 referente aos Serviços Educacionais Fies 2016/1, R$ 6.326,34 referente aos Serviços Educacionais Fies 2017/2 e ainda R$ 5.132,14, a título de juros, multa e correção monetária),
abatendo-se
referidos valores das mensalidades devidas a partir de outubro/2019.
Caso as mensalidades já tenham sido pagas
, a ré deverá restituir referidos valores, devidamente corrigidos”
(sic).

Da aludida sentença ambas as partes se insurgem. A parte autora visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a Instituição requerida pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. De acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4o, § 4o, da Lei no 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

“Art. 4o. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1o em que estejam regularmente matriculados.

No caso dos autos, resta demonstrado que o autor foi beneficiado com 100% do financiamento do curso de medicina, cujo limite de crédito global restou avençado em R$ 364.529,55 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme disposto na Cláusula Terceira do Contrato no 444.801.303 (Id. 128445163), que traz ainda em seu parágrafo primeiro “que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1o semestre de 2012 do curso em que o (a) FINANCIADO(A) está matriculado”.

Inobstante a isso, é possível se aferir pelos parágrafos 3o e 5o da cláusula terceira, que será admitido o aumento do valor constante do
caput
desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato, vejamos:

“PARÁGRAFO TERCEIRO
- Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.

[
...]

“PARÁGRAFO QUINTO
– O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES”.

Paralelo a isso, a cláusula quarta do aludido contrato, dispõe ainda,
litteris
:

“CLÁUSULA QUARTA - DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”

Nesse ponto, resta evidenciado que o aluno não pode ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.

Isso porque, ainda que a cobrança porventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual

previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

Importa destacar que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída a apelada, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, o que não se mostra possível na espécie.

Ainda, sustenta a apelante que a partir de 2016 houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional.

Todavia, há de se ressaltar que no momento em que a IES assina o termo de adesão, a instituição de ensino concorda com as normas regulamentares do Fundo, estando, portanto, ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, restando inoportuna a discussão acerca da existência de trava sistêmica atribuída ao FNDE, não podendo ser tal fato imputado em desfavor do aluno.

Isso porque o caso em tela trata de financiamento concedido no ano de 2012, não se aplicando, portanto, às regras da Portaria no 04 do MEC, do ano de 2017 e nem a Resolução no 15/18, do Comitê Gestor do FNDE.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/99, para justificar a cobrança dos valores questionados, uma vez que se mostra contrário às normas que regem a relação jurídica posta, sendo portanto, ilegal a cobrança de diferenças no valor previsto do contrato e efetivamente pago pelo FIES.

Desse modo, escorreita a sentença que reconhece a inexigibilidade da cobrança
do débito objeto da lide.

No tocante ao dano moral, como é cediço, para que seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele.

O dano está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o autor apelante sofreu sanções pedagógicas e fora impedido de se rematricular no curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno que vê frustradas as suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Tal infortúnio, evidentemente, foi causador de desgaste emocional, traduzido em frustração, desapontamento, insegurança e angústia, bem como de prejuízo material, porquanto o autor aplicara seu tempo e seus recursos no intuito de atingir sua formação, com vistas a ingressar no mercado laboral investido de qualificação específica, que provavelmente lhe proporcionaria atingir maior satisfação, segurança e realização.

O ato ilícito, por sua vez, como já registrei, ficou caracterizado pelas cobranças indevidas que culminou no impedimento do autor em rematricular no semestre letivo subsequente, cujo nexo causal está totalmente atrelado à conduta irregular da Instituição.

Por oportuno, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC -
ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL DEVIDO
– QUANTUM PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor.

No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 10211387020188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – MÉRITO –
ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO
. Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional. O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna”.
(TJ-MT 10164018720198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃOD DO CDC - ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO
– QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito constitucional do contraditório possui duas vertentes, a de participação e a da influência, este considerado na visão substancial, implicando numa perspectiva dialética do processo, que foi devidamente observado no ato sentencial. O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor.

No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJ-MT 10241786020188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Assim, vislumbra-se que a compensação por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Dessa forma, tenho que o valor deve ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), pois condizente com os critérios alinhavados.

Consequentemente, em virtude da alteração da sucumbência recíproca,
impõe-se a readequação dos encargos da sucumbência, de modo que as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pela instituição-demandada, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com art. 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição-demandada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por se tratar de relação contratual, imputando-lhe o ônus da sucumbência nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022